Tribunal: TJES
Processo: 5006904-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006904-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS GABRIEL SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121 C/C ART. 14, II E ART. 180, TODOS DO CPB E ART. 10 DA LEI Nº 10.826/03. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. COMPROVAÇÃO. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Ao determinar a manutenção da segregação cautelar do Paciente, o Juízo
a quo
pode ter, hipoteticamente, praticado o suposto ato coator, não havendo que se falar em supressão de instância.

2. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos e presentes estão o
fumus comissi delicti

e o
periculum libertatis
no caso em epígrafe.

4. O paciente ser tecnicamente primário
e ter bons antecedentes
não justifica, por si só,
a concessão da liberdade provisória
quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5. Não se configura constrangimento ilegal pelo excesso de prazo quando conta da gravidade e complexidade do delito, pelos múltiplos investigados e pelo
modus operandi
singular justifiquem a dilação de prazo para oferecimento da denúncia.

6.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006904-15.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: CARLOS GABRIEL SANTOS DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS GABRIEL SANTOS DE JESUS
,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que nos autos da ação penal n.º 5000497-54.2024.8.08.0012, ainda não se manifestou acerca do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto nos arts. 121, c/c art. 14, II e art. 180, ambos do CPB e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Os impetrantes alegam excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, além da existência de bons antecedentes do paciente e de sua primariedade.

Pedido liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora, em documento de ID nº 8636261.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 8686222 manifestando-se pelo não conhecimento do
writ,
em relação a tese de excesso de prazo para a conclusão das investigações, e pela denegação da ordem no que se refere a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem. Em que pese os esforços da Douta Defesa, vislumbro que, devidamente conhecido, a denegação de ordem do presente
Habeas Corpus
é medida que se impõe. Explico.

Como se sabe, o
Habeas Corpus
é remédio constitucional, disposto no inciso LXVIII, do artigo 5º da Constituição da República, devendo ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso dos autos, em consulta ao sistema de movimentação processual desta Egrégia Corte, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente em decisão de ID nº 44622859 (do processo originário) proferida no dia 11/06/2024, sob pretexto da presença da materialidade dos fatos e indícios da autoria delitiva do paciente, além da gravidade concreta do crime por seu
modus operandi
.

Há de se notar, portanto, que, ao determinar a manutenção da segregação cautelar do Paciente, o Juízo
a quo
pode ter, hipoteticamente, praticado o suposto ato coator, não havendo que se falar em supressão de instância por ausência de requerimento do Suplicante ao Juízo Primevo, valendo o registro de que a Decisão vergastada foi exarada mediante requerimento deste e do corréu no processo originário.

Dessa forma, não há que se falar em não conhecimento do referido remédio constitucional, mas, superado o juízo de admissibilidade, em sua denegação, uma vez que existentes são os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e não há a possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, por esta não ser a via processual adequada para tanto.

Com relação ao
periculum libertatis
, o Magistrado
a quo
motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública (Decisão de ID nº 44622859 do processo originário). Nesse sentido, ressaltou as circunstâncias dos fatos, as condutas extremamente substanciais, a gravidade concreta do crime e o seu
modus operandi
, senão vejamos:

“
No caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e os indícios de autoria, conforme documentos juntados e depoimentos colhidos durante as investigações.

Segundo consta dos autos, os Policiais Militares SGT Mack, CB Renato, CB Loureiro e SD Passos estavam realizando patrulhamento tático preventivo, a bordo de uma viatura policial, quando receberam informações do CIODES acerca de um veículo Onix, placas SFQ4J54, objeto de furto/roubo, que havia passado pelo Cerco Eletrônico da Rodovia BR 101. Os Policiais Militares seguiram para o local e, durante o trajeto, visualizaram o referido veículo, oportunidade em que se aproximaram a fim de realizarem a abordagem. Os investigados desobedeceram várias ordens de parada e empreenderam fuga em alta velocidade, trafegando pela contramão de direção, fazendo com que pessoas saíssem da frente e tentassem se abrigar. Durante a fuga, um dos ocupantes do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares. Em certo momento, os investigados entraram em uma rua, na contramão de direção, e colidiram com um veículo Voyage, lesionando os ocupantes do mesmo. Logo em seguida, o veículo Onix colidiu contra um poste. Nesse momento, os investigados desembarcaram do veículo e efetuaram disparos de armas de fogo contra os Policiais Militares, momento em que o SGT Mack, a fim de repelir injusta agressão, efetuou disparos contra os investigados.

Consta dos autos, ainda, que o investigado Thales Ribeiro Rosa se entregou, porém, os investigados Carlos Gabriel Santos de Jesus e Jalon Jesus dos Santos empreenderam fuga. Durante a fuga, os referidos investigados efetuaram disparos de armas de fogo contra o Policial Militar CB Renato, o qual, para repelir injusta agressão, revidou os disparos de armas de fogo. Na sequência, os Policiais Militares CB Renato e CB Loureiro lograram êxito em prender os investigados Carlos Gabriel Santos de Jesus e Jalon Jesus dos Santos.

As condutas em tese praticadas afiguram-se extremamente graves, e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos investigados, demonstrando a necessidade de medida cautelar rigorosa o suficiente para o efetivo resguardo da ordem pública.”

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da medida mais rigorosa, diante da conduta extremamente grave (gravidade em concreto dos fatos) e da periculosidade do paciente. Ademais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” e a pena prevista para o delito previsto no art. 121,
caput
, um dos delitos nos quais o paciente é investigado, é de 06 (seis) a 20 (vinte) de reclusão.

Esclareço que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Assim, em que pese as alegações de que o paciente é primário e possui bons antecedentes, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso.

Finalmente, em relação ao excesso de prazo argumentado pelos impetrantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por todos os elementos expostos neste voto, conjuntamente com a análise dos autos, entendo que, por conta da gravidade e complexidade do delito, pelos múltiplos investigados e pelo
modus operandi
singular do caso em epígrafe, não há que se falar na existência de coação ilegal pela dilação de prazo para o oferecimento da Denúncia.

Ante o exposto, considerando também presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.